Tribunal: TJES
Processo: 0006550-39.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006550-39.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAUL RAMOS SCHIMIT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006550-39.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAUL RAMOS SCHIMIT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP). SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA (AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE). HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (VIOLENTA EMOÇÃO/INJUSTA PROVOCAÇÃO) NÃO RECONHECIDO. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. MANUTENÇÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA (TEMA 1068 DO STJ). IMEDIATA EXECUÇÃO APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAUL RAMOS SCHIMIT contra a sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), à pena de 27 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado. O Apelante pleiteia o reconhecimento da decisão como manifestamente contrária às provas, a absolvição por legítima defesa, o reconhecimento da figura do homicídio privilegiado, o redimensionamento da dosimetria da pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) analisar se o recorrente agiu em legítima defesa (art. 25 do CP); (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento do homicídio privilegiado (violenta emoção/injusta provocação); (iv) aferir a necessidade de redimensionamento da dosimetria da pena; e (v) apreciar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de Decidir

3. A tese de decisão manifestamente contrária às provas não prospera, pois a condenação foi baseada em um robusto arsenal probatório (laudo cadavérico, depoimentos e confissão do réu), com o Conselho de Sentença optando pela tese acusatória, o que resguarda a soberania dos veredictos do Júri.

4. Não se configura a legítima defesa, porquanto as provas não indicaram ameaça iminente e concreta à integridade física do réu, e a reação (múltiplos golpes de canivete) foi claramente desproporcional a uma eventual agressão (arremesso de copo), não atendendo ao requisito de moderação dos meios necessários (art. 25 do CP).

5. O pleito de homicídio privilegiado deve ser rechaçado, pois a tese de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima não encontra respaldo nos autos; ao contrário, o crime foi cometido por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, teses acatadas pelo Júri, devendo prevalecer a soberania do veredicto.

6. O redimensionamento da dosimetria da pena é incabível, visto que o magistrado possui discricionariedade vinculada para estabelecer a reprimenda, desde que fundamentada, e, no caso, houve a efetiva fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, não merecendo correção a pena aplicada.

7. O pedido para recorrer em liberdade não merece acolhimento, pois o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1068, firmou o entendimento de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a respeitável sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAUL RAMOS SCHIMIT
, inconformado com a r. sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, ao cumprimento da pena de 27 anos e 09 meses de reclusão, e regime fechado.

A defesa pugna pelo reconhecimento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, absolvição em razão de o recorrente ter agido em legítima defesa, da figura do homicídio privilegiado, redimensionamento da dosimetria da pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões (id. 16897331) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 17005789), por intermédio do procurador Sócrates de Souza, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006550-39.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAUL RAMOS SCHIMIT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

Consta dos autos que no dia 19 de junho de 2011, por volta de 14h, a vitima se dirigiu ao Bar da Cida, onde, ao chegar, se sentou próximo do balcão e pediu uma cerveja.

Em seguida, chegou o acusado, sendo que Raul dizia em voz alta e para a vítima, que era seu amigo. Raul ainda disse para a vítima: "Pra que eu vou te matar? Sujar minha faca com você. Se eu quisesse matar você eu tinha matado ontem".

Nesse momento o acusado Raul portava ostensivamente um canivete, e por essa razão a dona do estabelecimento pediu que o mesmo o guardasse, tendo sido atendida.

Entretanto, após as provocações verbais por parte do acusado, este ainda arremessou um copo de cerveja em direção ao rosto da vítima, que não reagiu.

Sem que a vítima tivesse qualquer possibilidade de se defender, o acusado puxou o canivete que havia guardado em sua cintura, segurou a vítima pelo braço e, subitamente passou a lhe desferir vários golpes de canivete, que vieram a causar a morte da mesma.

Infere-se dos autos que a vítima era pessoa calma e que o acusado a matou por motivo fútil, pois haviam tido uma pequena discussão no dia anterior e, novamente, durante a manhã.

Infere-se, ainda, que o acusado é cidadão perigoso na comunidade, violento e agressivo, sendo que quando ingere bebida alcoólica põe a vida dos demais cidadãos em risco.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o
apelante
condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, ao cumprimento da pena de 27 anos e 09 meses de reclusão, e regime fechado.

A defesa pugna pelo reconhecimento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, bem como pela absolvição, em razão de o recorrente ter agido em legítima defesa, ou o reconhecimento da figura de homicídio privilegiado.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da dosimetria da pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas, pelo laudo de exame cadavérico (fl.56) e demais provas contidas nos autos, bem como pelos depoimentos prestados, em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença de pronúncia (fls. 144):

Em relação a autoria por parte do acusado, verifico que em que pese o mesmo ter negado os fatos mencionados na denúncia. Registre-se que as testemunhas convergiram em afirmar o ocorrido.

A testemunha Maria Aparecida da Silva:

"(..) Que conhece Raul há quatro anos; Que E testemunha presencial dos fatos; Que Raul geralmente arrumara confusão no bar depois que ingeria bebida alcoólica; que a vítima estava sentada e Raul, quando viu a vitima, a provocou; Que não é parente nem amiga da vitima; Que fora os fatos nunca presenciou outra confusão envolvendo o réu;

Que não sabe se o réu é dependente de álcool; Que quando está sóbrio, o réu se comporta bem; Que viu o réu indo em direção à vítima quando ocorreu o fato narrado na denúncia, Que não houve nem discussão (...); Que o denunciado frequentava o bar da declarante todos os finais de semanas Que o denunciado Raul às vezes armando confusão no bar da testemunha; Que neste ato foi mostrada a fotografia de Raul constante de folhas 45 dos autos, tendo a testemunha reconhecida; Que pediu para ser ouvida na ausência do réu pois tem medo do mesmo, vez que este é frequentado de seu bar".

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
reconhecimento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, a condenação foi baseada em um robusto e sólido arsenal probatório, produzido sob o crivo do contraditório, no qual se encontra devidamente demonstrada a autoria e materialidade do delito.

Deste modo, restou-se comprovado, inclusive pela própria confissão do réu, que este, de forma premeditada, já na posse de um canivete, desferiu diversos golpes no ofendido, simplesmente pelo fato de terem tido desentendimentos anteriores no trabalho.

Vale ressaltar que este também arremessou um copo de cerveja no rosto da vítima, antes das agressões que culminaram em sua morte, bem como tentou impedir que esta fosse socorrida pela ambulância.

Assim, o Conselho de Sentença optou pela tese que mostrou-se mais adequada e coesa, com
base n
as informações probatórias contidas nos autos, portanto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, sob risco de violação da soberania dos veredictos do júri.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito de
absolvição, em razão de o recorrente ter agido em legítima defesa
.

Contudo, conforme os termos do artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa exige, cumulativamente, os seguintes requisitos: agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e ação com o fim de repelir a injusta agressão. Estando ausente qualquer desses elementos, a excludente não se caracteriza.

In casu
, as provas não indicam que o réu agiu sob ameaça iminente e concreta à sua integridade física. Mesmo que se aceite a alegação da defesa sobre o arremesso do copo, a reação do acusado foi claramente desproporcional
, tendo respondido
a um único arremesso de copo com múltiplos golpes de canivete, uma conduta que se revela excessiva e incompatível com a exigência de moderação dos meios necessários.

Vale ressaltar que tal tese já foi apreciada pelo Conselho de Sentença, tendo este decidido por não acatá-la, assim, não cabe a este colendo Tribunal substituir a convicção dos jurados, por seu próprio juízo de valor uma vez que não há nada de ilícito nesta.

Já no tocante ao
reconhecimento de que ocorreu a figura de homicídio privilegiado
, entendo que novamente não merece prosperar.

Isso, pois, embora seja alegado pela defes
a
que o apelante agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, tal tese não encontra absolutamente nenhum respaldo nos autos, pelo contrário, resta evidenciado que a decisão dos jurados encontra acolhimento nas provas produzidas pela acusação, eis que o crime foi cometido por motivo fútil e com recurso que dificultou à defesa da vítima.

Desta forma, novamente ressalto que tal tese já foi apreciada pelo Conselho de Sentença, tendo este optado por recusá-la. Portanto:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. USO DE ARMA BRANCA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. OCORRÊNCIA DE ENTREVERO ENTRE A O ACUSADO E A VÍTIMA. TESE DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVO FÚTIL. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O apelante insurge-se em face da sentença de piso, alegando que deve o delito o qual lhe foi imputado ser desclassificado para homicídio privilegiado, sob a justificativa de que não teria agido com dolo, bem como sustenta que a vítima teria, anteriormente, se envolvido num entrevero com o acusado, o qual, no calor do esforço físico, de posse de uma arma branca, mais precisamente uma tesoura, teria agido sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da ofendida, descaracterizando o motivo fútil, além de que defende ser injusta a pena a qual lhe foi imposta, tendo em vista sua primariedade, bons antecedentes e a confissão de sua autoria em juízo. [...]
5. O Conselho de Sentença reconheceu a incidência da qualificadora do motivo fútil consistente em um desentendimento anterior entre o réu e a ofendida, bem como afastou a tese concernente à violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente no fato de que o réu teria sentido ciúmes ao presenciar a vítima dançando com sua esposa e falando próximo ao seu ouvido, concordando que o acusado, de posse de arma branca, desferiu um golpe contra a ofendida. 6. O Conselho de Sentença proferiu Decisão em harmonia com o conjunto fático probatório contido no feito, não havendo que se falar em reconhecimento do homicídio privilegiado, devendo permanecer inalterada a Decisão proferida pelo Júri Popular. 7. O Juízo a quo, ao dosar a pena do apelante, reconheceu a confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, no entanto em razão da referida pena já se encontrar em seu mínimo legal, deixou de fazer a redução, atendo-se ao entendimento da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, em consonância com o Graduado Órgão Ministerial. (TJ-AM - Apelação Criminal: 0261725-69.2010.8.04.0001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024).

Finalmente, sobre o
redimensionamento da dosimetria da pena
, destaco que o douto magistrado é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o magistrado não está vinculado a nenhum critério aritmético, podendo estabelecer a pena que julgar ser mais adequada, desde que devidamente fundamentada, vejamos:

III - "
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculo matemático,
levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP
e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). (HC 612.275/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Verifica-se que o Magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Em relação à culpabilidade, tal circunstância foi valorada negativamente com fundamento na premeditação do crime, elemento que é amplamente aceito pela jurisprudência pátria.

De igual forma, a valoração negativa da conduta social foi devidamente fundamentada nos depoimentos prestados ao longo da instrução processual, demonstrando que o réu possui comportamento agressivo, sendo temido na comunidade.

As circunstâncias e consequências do crime também foram devidamente motivadas, diante da prática delitiva na presença de terceiros, em um bar, em plena luz do dia. Ademais, foi imposto à vítima sofrimento relevante, já que permaneceu agonizando no local dos fatos.

No que se refere ao quantum de exasperação, entendo que também não merece retoques, já que as frações de 1/6 sobre a pena mínima e 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas, são orientações, existindo ressalva na própria jurisprudência citada pela defesa, quando houver motivação concreta, suficiente e idônea quando devidamente fundamentada, o que se verifica no presente caso.

A conduta social, por exemplo, merece patamar de recrudescimento mais elevado, haja vista os diversos depoimentos prestados apontando o comportamento do réu.

De igual forma, também merece fixação de patamar diferenciado as circunstâncias do crime, que além do local do crime, contou com apoio para fuga motorizada, expondo terceiros a risco.

Deste modo, considerando que houve a efetiva fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, nenhuma correção merece a dosimetria empregada à pena do acusado.

Por fim, quanto ao pedido de
recorrer em liberdade
, tal tese não merece razão.

Tendo em vista que, além do recorrente ter sido condenado a uma pena elevad
a
e ser considerado pessoa violenta e perigosa, sendo temido pela população local, o Superior Tribunal de Justiça determina que após qualquer condenação pelo Júri é devido prisão preventiva, observe-se:

Tema 1068: A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.